Tribunal: CARF
Processo: 11128.005996/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.005996/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.292 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
UNIÃO CARGO LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/08/2008
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA
DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE . MATÉRIA
SUMULADA PELO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA.
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
À
AUTORIDADE
ADUANEIRA.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre prestação intempestiva de informação
atinente ao veículo e cargas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005996/2009-76
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005996/2009-76

Por bem descrever os fatos ocorridos até a presente data adoto como parte de meu
relato o relatório do acórdão no 06-62.756, da 4a Tirma da DRJ/CTA, de 05 de junho de 2018:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de R$ 5.000,00
de multa regulamentar, fundamentada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37, de
1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, por não prestar informação de
desconsolidação de carga na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal.
Segundo relato fiscal, a carga de que trata a exigência foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Contêiner SUDU5916145 pelo Navio M/V “CAP SAN MARCO”,
em viagem 61S, no dia 11/08/2008, com atracação registrada às 13h26; os documentos
eletrônicos de transporte que amparam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 08000154860, Manifesto Eletrônico 1508501461119, Conhecimento Eletrônico
Máster (MBL) 150805150082045, Conhecimento Eletrônico Sub-Master (MHBL)
150805151257400 e conhecimento eletrônico agregado (HBL) 150805153351918.
Consta que as informações foram prestadas somente às 18h01 do dia 11/08/2008, com a
inclusão do conhecimento eletrônico CE 150805153351918, após o registro da
atracação da embarcação no Porto de Santos, ocorrido em 11/08/2008, às 13h26, tendo a
UNIÃO CARGO LTDA EPP como agente de carga consignatário do CE Sub-Máster
150805151257400.
Cientificada em 15/09/2009 (fl. 37), a interessada, por intermédio de procurador (fl. 71),
apresentou, tempestivamente, em 02/10/2009, impugnação (fls. 39/70), instruída com
documentos (fls. 71/83), a seguir sintetizada.
Referindo-se à implantação do “Siscomex Carga”, clama por maior flexibilidade em
relação aos prazos, pelos agentes alfandegários, citando o art. 50 da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007, e exemplificando dificuldades encontradas à época.
Atribui a autuação a um “excesso de zelo da fiscalização”, ponderando que não houve
atraso proposital ou com o fim de burlar a legislação. Sugere que a exação seja dirigida
à empresa NNR GLOBAL LOGISTICS USA INC, da qual diz ser mandatária
comercial.
Como preliminar de nulidade, questiona haver “justa causa” para a lavratura da
autuação, em face da não ocorrência de ilicitude, tampouco a constante da peça
acusatória. Diz não ter agido com a intenção de cometer infração alguma para criar
embaraço ou impedir ação de fiscalização, não tendo havido prejuízo que justifique a
aplicação de penalidade, sobretudo em valor que, em determinados casos, é maior que a
receita gerada pelos serviços de agente desconsolidador, representando verdadeiro
confisco.
Invoca os princípios da legalidade, da ampla defesa e da verdade material.
Argúi inexistir justa causa para instauração da ação fiscal, por impropriedade de que
está revestido o ato formal, desamparado da indispensável garantia legal ao
contraditório e ampla defesa.
Suscita, também, ilegitimidade passiva e ausência de conduta ilícita. Descreve que o
transporte das mercadorias foram formalizados por meio do contrato Bill Of Landing
entre as empresas CAROTRANS INTERNACIONAL INC e NNR GLOBAL
LOGISTICS USA INC, da qual é mandatária comercial, atuando como agente
responsável pela desconsolidação da carga, obrigando-se tão somente ao recebimento
dos valores envolvidos na operação, tais como frete, taxas, etc, devido pelo importador.
Esclarece que presta serviços de assessoria e consultoria na área de comércio exterior,
agenciamento de carga e atividades correlatas; que, no caso, conforme documentos
acostados, atuou apenas como consignatária e mandatária, tendo se obrigado somente ao
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005996/2009-76

recebimento dos valores envolvidos na operação a efetiva entrega da documentação
para que os reais importadores indicados efetuassem a desconsolidação de suas
mercadorias.
Como “agente do EMBARCADOR/SHIPPER”, defende que não pode o “pequeno
agente de cargas”, mero gestor de negócios, responder por impostos, pesadas multas,
avarias, desaparecimentos ou até demurrages ou outros valores incorridos nos
transportes, por não ser parte legítima e por não existir previsão legal para tanto.
Suscita falha na investigação dos fatos pela autuante e reafirma não haver na legislação
previsão para sua responsabilização, eis que mero intermediário entre os armadores e os
interessados no transporte de mercadorias por via oceânica, sendo simples gestor dos
negócios do proprietário da embarcação. Diz colacionar jurisprudência acerca da não
responsabilidade do agente por atos impostos ao transportador, concluindo ser pacífica e
predominante a que exclui do pólo passivo da obrigação por responsabilidade o “agente
marítimo”.
Discorre acerca das funções do “agente de navegação” ou “agente marítimo”,
argumentando que nos contratos de transporte marítimo (Bill of Landing) figura como
simples consignatária (“entregue para”).
Conclui estar demonstrada a ilegitimidade para constar como “responsável tributária”
do auto de infração.
Acrescenta não haver prova de sua culpabilidade, pugnando por processo investigativo
completo e isento que impute as responsabilidades fiscais.
Argumenta que a imputação se assemelha a verdadeiro confisco, relatando que o seu
ganho sequer corresponderia à terça parte do valor exigido. Em extenso arrazoado, faz
ponderações acerca do princípio constitucional do não confisco.
Reafirma a ausência de culpa como razão de nulidade, falta de justa causa para a
instauração da ação fiscal, falta de observância do contraditório e ampla defesa e falta
de previsão legal que responsabilize do agente de cargas, aduzindo que não firmou
contrato de transporte, dele constando como consignatária.
Pelo exposto, requer a nulidade ou insubsistência da autuação, a suspensão da
exigibilidade nos moldes do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, o
reconhecimento da ilegitimidade passiva e a nulidade em face do art. 150 da
Constituição Federal.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação da contribuinte, não acolhendo as preliminares de justa causa do
auto de infração, suposta ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, afastando as
alegações de ilegitimidade passiva e ausência de conduta ilícita, bem como as alegações de
confisco.
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte interpôs recurso voluntário,
onde, em apertada síntese, alega cometimento de mero erro material havido na prestação de
informações intempestivas sobre a importação e movimentação de carga e, necessidade de
cancelamento da multa tendo em vista a suposta violação a princípios constitucionais.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para jungamento e distribuído
para minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005996/2009-76

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
I – Aplicação de Princípios Constitucionais
Em relação ao malferimento dos princípios invocados, como o da vedação ao
confisco, razoabilidade e proporcionalidade, matéria em essência de natureza constitucional, de
competência decisória exclusiva do Poder Judiciário, cabe ressaltar que o 1art. 26-A do Decreto
no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, à exceção do disposto em
seu § 6o, vedou expressamente aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo
fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Na esteira das referidas disposições legais o Regimento Interno deste E. Conselho
prevê em seu 2artigo 62 que é vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a

1 Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6.o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I–que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
II–que fundamente crédito tributário objeto de:
a)dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b)súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou
c)pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Todo o parágrafo 6.o incluído pelo art. 25 da Lei no 11.941, de
2009).

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005996/2009-76

aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no § 1o do mencionado dispositivo
regimental.
Não se enquadrando o caso em exame em qualquer das hipóteses excepcionadas,
aplica-se como fundamento decisório sobre essa matéria a Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
I – Mérito
Em impugnação trazida pela contribuinte (e-fls. 39/70), firmada por seu
representante legal, insurge-se contra o auto de infração em razão de suposta nulidade por falta
de justa causa na lavratura, legitimidade de parte passiva e, não atendimento de princípios
constitucionais.
Já em seu recurso voluntário, a recorrente apresenta como tese de sua defesa a
suposto erro material cometido quando da realização das informações, repetindo por fim, o não
atendimento aos princípios constitucionais.
Cotejando as duas peças de defesa vê-se que a recorrente, de modo geral, trata das
mesmas teses, nomeando-as de forma diferente, que dizem respeito à impossibilidade de lhe
imputar a penalidade pela falta de prestação de informações, de acordo com o que preceitua a
legislação aduaneira.
Assim, entendendo que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, motivo
pelo qual, adoto como parte de minhas razões de decidir aquelas trazidas pelo acórdão da decisão
de piso:
(...)
Da alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de conduta ilícita
Como já exposto, a multa de R$ 5.000,00 de que trata o presente processo é aquela
prevista na alínea “e” do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, referindo-se expressamente, dentre outros, ao agente
de carga que deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal.
A fim de identificar os aspectos relacionados à regulamentação das informações a serem
prestadas nas operações de comércio exterior, transcrevem-se dispositivos da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007:
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única unidade
de carga;

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005996/2009-76

II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de carga para
transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a unitização da
carga;
(...)
XI - conhecimento eletrônico (CE), conhecimento de carga informado à autoridade
aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação digital do emitente;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
(...)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas ‘a’ e ‘b’ ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
(...)
IV - a informação da desconsolidação; e
(...)
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.
(...)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005996/2009-76

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
(...)” (Grifou-se)
Como se verifica, a desconsolidação da carga, com a identificação do CE como
genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados, e inclusão
de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados (art. 17), deve ser informada pelo
agente de carga que constar como consignatário do CE genérico ou por seu
representante (art. 18), que inclusive pode antecipar-se à identificação do CE como
genérico, mediante prestação da informação dos respectivos conhecimentos agregados
em um manifesto eletrônico provisório (art. 18, § 1o).
As informações sobre a conclusão de desconsolidação devem observar o prazo mínimo
de 48 horas da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico
(art. 22, III).
No entanto, a aplicação dos prazos de antecedência previstos no art. 22 da Instrução
Normativa tornar-se-ia obrigatória apenas a partir de 1o de abril de 2009 (art. 50, caput);
essa ressalva, porém, não eximiu o transportador da obrigação de prestar informações
sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País (art. 50, parágrafo único, II).
Por “informação sobre as cargas transportadas” entende-se, inclusive, a desconsolidação
da carga (art. 10, IV); e por “transportador”, para fins de aplicação da instrução
normativa, também se considera o “desconsolidador”, quando responsável pela
desconsolidação da carga no destino, no caso de não ser enquadrado como empresa de
navegação operadora ou empresa de navegação parceira, e o “agente de carga”, quando
se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional (art. 2o, § 1o, IV, “d” e “e”).
Portanto, a informação da desconsolidação da carga deveria ser prestada pelo agente de
carga antes da atracação da embarcação.
Adicionalmente, o art. 37 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, estabelece:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005996/2009-76

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
(...)” (Grifou-se)
A própria norma legal consigna razão para que a informação de desconsolidação ocorra
antes da chegada da embarcação no porto de destino, uma vez que é previsto que não
pode ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga antes que aquela seja
prestada.
No caso, como identificou a fiscalização, a UNIÃO CARGO LTDA EPP é aquela que
constou como “consignatária” no CE Sub-Master (MHBL) 150805151257400 (fl. 22).
Era, por conseguinte, indiscutivelmente, aquela que deveria ter observado o prazo para
informar a desconsolidação, qual seja, a atracação da embarcação em porto no país (fl.
11):

De fato, os registros que instruem o lançamento, que a impugnante não contesta, são de
que a primeira atracação ocorreu em 11/08/2008, às 13h26 (fl. 18), ao passo que a
informação de desconsolidação da carga se deu às 18h01 do dia 11/08/2008 (fl. 33).
Houve, por conseguinte, efetivamente, a infração apontada no lançamento.
Note-se que, porquanto não englobe as informações correlatas à desconsolidação (art.
17 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007), nem mesmo a apresentação do CE
Sub-Master 150805151257400 supriu a falta ocorrida, não descaracterizando a infração.
São obrigações distintas, cada qual com seu conjunto de informações a serem prestadas,
como inclusive demonstram os extratos do CE Sub-Master, à fl. 29, e do CE agregado, à
fl. 32.
Nesse contexto, não cabem ser acolhidas as alegações de ilegitimidade passiva ou de
ausência da conduta infracional apontada no lançamento.
Há que se salientar que a exigência de que trata o presente processo não decorre de
impostos, avarias, desaparecimentos ou demurrages, mas da multa devida pelo agente
de cargas em face do atraso na informação da desconsolidação das cargas. É dizer, não
está relacionada a obrigações de terceiros, mas da própria autuada.
Quanto à jurisprudência alegada, cabe esclarecer que se aplica apenas às partes que
compuseram os respectivos litígios, não beneficiando a impugnante. Ademais, as
decisões judiciais suscitadas tratam de situações distintas da que é objeto do presente
processo.
As colacionadas na impugnação, às fls. 49/57, se referem ou à ilegitimidade ad causam
do “agente marítimo” – que também não se confunde com o “agente de carga” – para
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.292 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.005996/2009-76

peticionar em nome do transportador ou à responsabilidade tributária. Em contrapartida,
a multa exigida no presente contencioso é aquela devida pelo “agente de carga” e não
tem natureza tributária.
(...)
Desta forma, considerando que a recorrente não demonstrou não ser responsável
pela prestação de informações estabelecida pela legislação aduaneira, deve ser mantida a
aplicação da penalidade descrita no auto de infração.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital